Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. obrigação de fazer. conversão em perdas e danos. cumulação com astreintes. possibilidade. recurso desprovido.
i. caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, mantendo a condenação ao pagamento da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, 2. A agravante sustenta a impossibilidade de cumulação da multa com perdas e danos, ao argumento de que a obrigação de fazer se tornou inexequível.
II. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação da multa cominatória (astreintes) com a indenização por perdas e danos, quando a obrigação de fazer se torna inexequível.
III. razões de decidir
4. O artigo 500 do Código de Processo Civil autoriza a cumulação das astreintes com a indenização por perdas e danos, pois possuem finalidades distintas: a multa tem caráter coercitivo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, enquanto as perdas e danos visam reparar o prejuízo pelo inadimplemento.
5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não implica a extinção automática das astreintes já acumuladas, que permanecem devidas até a data da conversão, pois resultam do descumprimento anterior da ordem judicial.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de cumulação entre astreintes e perdas e danos, desde que observado o princípio da proporcionalidade e vedado o enriquecimento sem causa da parte prejudicada.
IV. dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) É admissível a cumulação de multa cominatória com perdas e danos quando a obrigação de fazer é descumprida e convertida, sendo a multa devida até o momento da conversão. 2) A multa cominatória possui natureza coercitiva, enquanto a indenização por perdas e danos tem natureza ressarcitória, não havendo incompatibilidade entre os institutos. 3) O valor das astreintes deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo, conforme art. 537, §1o, do CPC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 500 e 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874945, 0703191-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024.